Tribunal: TJDFT
Processo: 0740303-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740303-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDSON RODRIGUES COELHO AGRAVADO: CARLOS WELLINGTON KANZLER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo autor contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada perante a 3a Vara Cível de Taguatinga, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar que o réu transferisse administrativamente a propriedade do veículo I/VW AMAROK CD 4X4 SE, placa FJR2763/SP, bem como dos respectivos débitos. Na petição inicial, o autor afirma ter vendido o veículo em 22/04/2021 e outorgado ao réu procuração para a transferência, mas este, embora esteja na posse do bem, não efetuou a transferência no DETRAN/DF. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela antecipada de urgência, proposta por ALDSON RODRIGUES COELHO em face de CARLOS WELLINGTON KANZLER, partes qualificadas nos autos. O autor narra, em suma, que realizou negócio jurídico de compra e venda do veículo objeto descrito na inicial, em 22/04/22021, outorgando ao réu procuração pública para a transferência do bem. Relata que, mesmo estando com a posse do veículo, o réu se recusa a transferir o automóvel para o próprio nome junto ao órgão do DETRAN/DF, e assim, todos os débitos inerentes aos veículos continuam vinculados ao nome do autor. Em razão disso, requer em sede de tutela antecipada de urgência, (i) seja determinado que o requerido efetue a transferência do veículo I/VW AMAROK CD 4X4 SE, placa FJR2763/SP, e de seus respectivos débitos, para seu CPC; (ii) a expedição de ofícios à SEFAZ/DF e ao DETRAN/DF para que se abstenham de informar qualquer débito em nome do requerente. Brevemente relatado. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Registre-se. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência, mormente considerando que se revela necessária a devida dilação probatória, após o contraditório, a fim de se evidenciar a existência dos fatos alegados, bem como a eventual responsabilidade do réu quanto ao ocorrido. Assevero que neste Juízo de cognição inicial, próprio das tutelas de urgência, não se mostra oportuno decidir acerca de teses que compõem o mérito propriamente dito da ação. Assim, declarar liminarmente a obrigação de transferência do veículo e pagamento dos débitos, configuraria o imediato reconhecimento dos pedidos iniciais. Ademais, no caso dos autos, os fatos narrados ocorreram em 2021, mas o autor buscou a tutela jurisdicional para resolução do imbróglio apenas agora, 4 anos depois, o que evidencia a ausência de urgência ou perigo de dano. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” Em suas razões, o agravante sustenta que há prova suficiente da probabilidade do direito, consubstanciada na procuração pública que confere ao agravado poderes para transferir a propriedade do veículo. Defende que permanece sendo responsabilizado por débitos tributários (IPVA) e administrativos (multas de trânsito) referentes a bem que não mais lhe pertence, o que pode ensejar sua inscrição em dívida ativa e a instauração de execuções fiscais. Argumenta que a demora da transferência poderá gerar prejuízos irreparáveis, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão agravada para deferir a tutela provisória. Requer a concessão da tutela recursal para determinar que o agravado promova imediatamente a transferência da propriedade do veículo e dos respectivos débitos, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, além da expedição de ofícios ao DETRAN/DF e à Secretaria de Fazenda para que se abstenham de lançar novos débitos em seu nome. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela a fim de determinar que o agravado efetue a imediata transferência administrativa do veículo objeto da lide. Em cognição sumária, não vislumbro que probabilidade do direito do agravante. O CTB dispõe acerca da transferência de propriedade de veículos e das providências no âmbito administrativo: “Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência) Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran. (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência)” Em análise perfunctória, a responsabilidade exclusiva do agravado pelos débitos incidentes sobre o veículo depende de dilação probatória para apuração da real dinâmica do negócio, inclusive quanto a eventuais cláusulas ajustadas entre as partes e à efetiva tradição do bem. Por outro lado, a comunicação da venda do automóvel ao órgão de trânsito, a princípio, afasta a responsabilidade do autor pelos débitos posteriores. O próprio agravante informa que comunicou a venda do veículo, de modo que não se vislumbra motivo para o deferimento da medida liminar. Em cognição sumária, não se identificam débitos do veículo que possam ser atribuídos ao agravante, que informa ter comunicado a alienação do bem à autarquia de trânsito. Os documentos apresentados apenas evidenciam a existência de débitos vinculados ao veículo, sem, contudo, demonstrar que tais encargos estejam registrados em nome do agravante. Nesse ponto, considerando houve comunicação da venda do veículo (ID 76443812), restam dúvidas inclusive quanto ao interesse de agir, sobretudo porque, até o momento, não houve comprovação de que os débitos do veículo estão, de fato, no nome agravante. De outra parte, de acordo com o documento de ID 76443811, o veículo sequer está registrado no nome do agravante. Consta como proprietário ALLIANZ SEGUROS S.A. Ademais, não vislumbro risco de dano grave ou de difícil reparação, seja em razão da ausência de comprovação de débitos vinculados ao agravante, seja porque eventuais obrigações de IPVA ou multas relacionadas ao veículo poderão ser futuramente transferidas ao efetivo responsável ou ensejar a condenação do agravado ao dever de indenizar, caso reconhecida sua responsabilidade. Por fim, consoante exposto na decisão agravada, o próprio agravante deixou transcorrer quatro anos desde a celebração do negócio até a propositura da ação, circunstância que enfraquece a alegação de perigo de demora. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w